Tribunal: TJDFT
Processo: 0749860-06.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. MÁQUINA DE CARTÃO DE CRÉDITO. RETENÇÃO DE VALORES. TRANSAÇÕES SUSPEITAS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. POSSIBILIDADE DE REQUISIÇÃO DOCUMENTAL PELA ADMINISTRADORA DA MÁQUINA DE CARTÃO. PREVENÇÃO DE FRAUDES E ILEGALIDADE. AUSÊNCIA DE DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DO AUTOR NÃO CONHECIDO. RECURSO DA EMPRESA CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Recursos Inominados interpostos em face da sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para fixar indenização por danos morais decorrentes de retenção de valores por empresa que gerencia máquina de cartão de crédito, no valor de R$ 3.000,00.
2. Na origem, o autor narrou ter adquirido máquina de cartão de crédito, em junho de 2023, pelo valor de R$ 753,84, porém, nesse mesmo mês, foi retido, pela empresa requerida, o valor de R$ 14.791,44, referente a vendas realizadas pelo autor.
3. O recorrente interpôs recurso inominado (ID no 56289492), porém, intimado para comprovar sua situação de hipossuficiência, permaneceu inerte (ID no 56641968). Nos termos do art. 29, I, do regimento interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, o recurso inominado está sujeito a preparo e este deve ser efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso, nos termos do art. 31 do mesmo diploma legal, salvo nos casos de deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça. Dispõe o art. 99, §2o, do CPC, que é facultado ao Juiz, antes de analisar o pedido de gratuidade de justiça, determinar que a parte apresente documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos necessários, em razão da regra prevista no sistema jurídico em vigor, onde aquele que pede deve provar o fato constitutivo de seu direito, conforme art. 373 do CPC. Indeferida a gratuidade judiciária, uma vez que recorrente deixou de comprovar a situação de hipossuficiência e o recolhimento do preparo. Recurso do autor não conhecido por deserção.
4. Recurso da empresa requerida tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID no 56289500). Não foram ofertadas contrarrazões tempestivamente (ID no 56289506).
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da ocorrência de falha na prestação do serviço apta e ensejar a reparação civil por danos morais.
6. Em suas razões recursais, a empresa requerida afirma que o bloqueio foi realizado em razão de atividades suspeitas com transações divergentes registradas em cartões de emissão estrangeira sem identificação de titularidade e realizadas no crédito à vista, para verificação de regularidade. Aduz que tal conduta está em conformidade com as determinações legais e do BACEN, tendo a empresa recorrente solicitado ao requerente documentos que comprovassem a regularidade nas transações, sem sucesso. Alega que o bloqueio está amparado nas cláusulas do contrato firmado entre as partes, decorrendo de exercício regular de direito, afastando qualquer dever de indenizar. Sustentou pela inaplicabilidade do CDC, em razão de inexistir relação de consumo, tratando-se de insumo na facilitação das transações da parte recorrida. Requer o conhecimento do recurso a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, seja minorado o valor fixado a título de indenização por danos morais.
7. Ante a ausência de perigo de dano irreparável à parte recorrente, indeferido o efeito suspensivo ao recurso, nos moldes do art. 43 da Lei n. 9.099/95.
8. O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de ampliação do conceito de consumidor por equiparação, nos seguintes termos: STJ "o conceito de consumidor por equiparação previsto no art. 29 do CDC, tem evoluído para uma aplicação temperada da teoria finalista frente às pessoas jurídicas, num processo que a doutrina vem denominando finalismo aprofundado, consistente em se admitir que, em determinadas hipóteses, a pessoa jurídica adquirente de um produto ou serviço pode ser equiparada à condição de consumidora, por apresentar frente ao fornecedor alguma vulnerabilidade" (REsp 1195642/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/11/2012, DJe 21/11/2012). Assim, aplicável ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços, em razão vulnerabilidade da parte autora. A reparação de danos pelo fornecedor ocorrerá, independentemente da existência de culpa, nas hipóteses de identificação de defeito na prestação do serviço, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC.
9. A empresa recorrente comprovou que o bloqueio cautelar foi realizado em conformidade com o contrato firmado entre as partes, sob o fundamento de suspeita de fraude, em razão de atividade suspeita relativa a transações divergentes registradas em cartões de emissão estrangeira sem identificação de titularidade realizadas no crédito à vista (ID 56288005, p. 8). Restou evidente, ainda, que o bloqueio cautelar, com o objetivo de averiguar as transações registradas, poderia ter sido resolvido administrativamente mediante apresentação pelo requerente de documentos aptos a comprovar a regularidade das transações financeiras realizadas na máquina de cartão de crédito, conforme os contatos efetuados pelos prepostos da empresa e não respondidos pelo autor.
10. Considerando a liberação do saldo das vendas em favor da parte autora, no dia 5/10/2023 (ID no 56289468), após a regular aplicabilidade das normas contratuais referentes à prevenção de fraude e eventuais ilicitudes no sistema financeiro, e consoante previsão contratual, não há o que se falar em fixação de indenização em razão de dano imaterial, uma vez que a manutenção do bloqueio cautelar dos valores somente perdurou por mais tempo em razão do requerente não ter se disposto a apresentar administrativamente a documentação (nota fiscal, cupom fiscal, contrato, ou qualquer outro documento) que comprovasse a origem das transações. Mesmo em sede judicial, o pedido formulado pelo demandante veio desacompanhado de qualquer registro dos negócios firmados em montantes vultosos (cerca de R$ 7.000,00 cada), o que seria imprescindível na hipótese de necessidade de análise da regularidade das vendas, acaso os valores não tivessem sido desbloqueados.
11. Ante a ausência de ato ilícito por parte da instituição financeira, incabível a fixação de indenização por danos morais.
12. RECURSO DO AUTOR NÃO CONHECIDO. RECURSO DA EMPRESA CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido de fixação de indenização por dano moral.
13. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.